Tribunal: TJDFT
Processo: 0713932-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0713932-76.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: NAYARA FIRMES CAIXETA, BRUNO DE SOUZA FREITAS PACIENTE: MARCUS VINICIUS MALCHER MARQUES RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Bruno de Souza Freitas, OAB-DF 40.254, e Nayara Firmes Caixeta, OAB-DF 44.074, em favor de MARCUS VINICIUS MALCHER MARQUES, apontando como autoridade coatora o Juízo o Núcleo de Audiências de Custódia do Distrito Federal, que, a requerimento do Ministério Público, requereu a conversão de prisão em flagrante em preventiva, após autuado por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, referente ao inquérito policial no 139/2022-08a DP, ocorrência policial no 829/2022-08a DP e processo no 2022.01.1.000052-7 , da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Alegam os impetrantes, em síntese, que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação adequada quanto à imprescindibilidade da medida, uma vez que o paciente tem apenas 19 anos de idade, é primário, com residência fixa e ocupação lícita, e que a pena a ser aplicada não implicará em privação da liberdade. Argumenta que a gravidade abstrata do delito e a quantidade de drogas apreendidas não servem de fundamento idôneo para a decretação da medida cautelar extrema. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Inicialmente, registre-se ser o crime de tráfico de drogas punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Ademais, a prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em sede de audiência de custódia, não havendo, desse modo, vício de iniciativa, haja vista ser o MP um dos legitimados para tal, conforme previsão expressa do art. 311, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante na posse de 5875g de maconha, embaladas em 9 porções individuais, conforme atestado por Laudo Preliminar de Substância, além de outros 90g da mesma substância entorpecente, embalada em outras 2 porções. A autoria, por seu turno, decorre das circunstâncias da abordagem, que culminaram na apreensão das drogas e prisão em flagrante do acusado e um comparsa. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Também presente o periculum libertatis. Com efeito, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista o fundado risco de reiteração delitiva por parte do paciente, evidenciado pelas circunstâncias de sua prisão – concurso de agentes e expressiva quantidade de drogas apreendidas (5965g). Para que se tenha uma ideia do potencial lesivo à saúde pública, a quantidade seria suficiente para embalar cerca de 29.825 doses individuais, considerando, para tanto, que a dose individual de maconha comercializada nas ruas é de normalmente 200 miligramas. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado de liberdade do indiciado, uma vez que presente evidência concreta de possível dedicação ao tráfico de drogas, a revelar habitualidade criminosa. Saliente-se que a quantidade da droga apreendida tem relevância destacada no exame de casos de tráfico de drogas, tanto que o art. 42 da Lei 11.343/06 determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente. Nesse sentido, precedentes do Tribunal: Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Ilegalidade. Busca domiciliar. Acesso às conversas constantes do aparelho celular da companheira do paciente. Flagrante forçado ou preparado. Ausência de indícios de ilegalidade. Ação policial decorrente da prisão em flagrante de outro indivíduo, que estava na posse de expressiva quantidade de drogas. Entorpecente previamente comercializado. Entrega em troca de pagamento. Indicação do paciente como proprietário da droga. Apreensão de porções de droga na residência do paciente. Entrada autorizada pela companheira do paciente. Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Crime permanente e de ação múltipla. Legalidade. Estado de flagrância. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1358104, 07198093120218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, configurado pelas circunstâncias do crime, com complexa associação para a comercialização de drogas que demandou diversas investigações policiais, bem como em razão da natureza e da quantidade da droga, com forte envolvimento do paciente na associação, o que indica que ele merece maior rigor da justiça, a fim de proteger o meio social. 4. Mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico, em razão da gravidade concreta da conduta do paciente. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1338367, 07067212320218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, reputo que a necessidade e adequação da prisão preventiva, na espécie, decorre das circunstâncias do caso concreto. Menoridade relativa e primariedade, por si sós, não constituem axiomas em favor da liberdade provisória, se presentes, como no caso, ao menos um dos pressupostos da prisão preventiva - garantia da ordem pública - previsto no art. 312 do CPP. Assim sendo, ausentes os pressupostos da tutela de urgência requerida, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado